Tribunal: STF
Processo: ARE 1375251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Vencimentos. Teto constitucional. Policial militar que exerce função de magistério. Não aplicação do tema 377 do STF. Não há acumulação de cargos, mas exercício de função em extensão ao cargo já exercido. Remuneração adicional é realizada por gratificação incorporável aos vencimentos. Décimos incorporados integram os vencimentos, os quais sujeitam-se ao teto. Dado provimento ao recurso”. (eDOC. 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, b, do texto constitucional. (eDOC. 20)



    Nas razões recursais alega-se, em breve síntese, que a decisão recorrida diverge do entendimento firmado nesta Corte nos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral, pois considera-se que é possível a cumulação de um cargo técnico com um de magistério sem a incidência do teto constitucional. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Esta corte constitucional, por ocasião do julgamento dos temas 377 e 384, cujo paradigma é o RE-RG 612.975 e o RE-RG 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 8.9.2017, definiu a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é da incidência do teto constitucional para cada cargo cumulado de forma isolada. Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do tema em comento, consignando que o caso em análise não é de acumulação de cargos distintos, hipótese em que se faz necessária a incidência do teto constitucional ao único cargo ocupado pelo recorrente. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 14, p. 3):



    “O STF, no julgamento do Tema 377 fixou a tese:



    ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de cumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.’



    No caso concreto, contudo, não se aplica a tese firmada. 



    O autor cumulou cargo de Policial Militar com função de magistério junto à Academia da Polícia Militar, função esta regulamentada pela Lei Estadual 10.423/1971:



    ‘Artigo 1° - Os oficiais e civis que, nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, exercerem as funções de Professor ou de Assistente de Professor, farão jus a retribuição, por aula que ministrarem, calculada exclusivamente sobre o valor do padrão numérico ‘P-4’, na seguinte conformidade: Ver tópico



    I - Curso Superior de Polícia – 5% (cinco por cento);



    II - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 4% (quatro por cento);



    III - Cursos de Formação e de Especialização de Oficiais – 3% (três por cento);



    IV – Curso Preparatório de Formação de Oficiais – 2% (dois por cento);



    V – Curso de Adaptação ao Quadro de Oficiais e demais cursos para Praças da Corporação – 1% (um por cento).’



    E pelo exercício de tal função recebeu a Gratificação de Instrutor, a qual foi incorporada aos seus vencimentos na forma do art. 133, da Constituição Estadual.



    Ou seja, não houve cumulação de cargos públicos na forma do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, mas exercício de função pública em extensão ao cargo já exercido, sem criação de novo vínculo jurídico e sem direito a novos vencimentos. A remuneração pela função se deu pelo pagamento gratificação pro labore.



    E incorporada a verba, passa a integrar de forma permanente os vencimentos do autor, razão pela qual está sujeita ao teto remuneratório constitucional de forma global”.



    Dessa forma, aplicou-se o teto constitucional ao constatar a existência de apenas um cargo público. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza do vínculo mantido pelo recorrente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1324982 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1306692 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.04.2021)



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.357.718, Rel. Min. Presidente, DJe 06.12.2021; ARE 1.374.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.04.2022; e RE 1.362.969, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.02.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente